Tribunal: CARF
Processo: 11543.003156/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003156/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
VANTUIR ANTONIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Não é permitido compensar na declaração retificadora imposto apurado na
declaração primitiva do mesmo exercício, o qual o sujeito passivo alega ler
recolhido indevidamente. A compensação de imposto complementar restringe-
se aos recolhimentos facultativos efetuados pelo contribuinte, no curso do ano-
calendário, até o último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246, para
antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para fins de cancelar o lançamento referente à omissão de
rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003156/2008-97
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003156/2008-97

Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2017,
referente a omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos por moléstia grave e
compensação indevida de imposto complementar.
A impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB, em acórdão
assim ementado (fls. 35/41):
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficia! da União, dos Estados, do Distrito Federal c
dos Municípios.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Não é permitido compensar na declaração retificadora imposto apurado na declaração
primitiva do mesmo exercício, o qual o sujeito passivo alega ler recolhido
indevidamente.
A compensação de imposto complementar restringe-se aos
recolhimentos facultativos efetuados pelo contribuinte, no curso do ano-calendário, até
o último dia útil do mês de dezembro, sob o código 0246, para antecipar o pagamento
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/05/2012 (fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2012 (fls. 48/56), no qual sustentou, em
síntese:
- preliminarmente, a prescrição e a decadência;
- ser portador de moléstia grave (hepatopatia grave), conforme comprovado nos
autos; e
- ter direito de ser reembolsado pelo valor do DARF pago indevidamente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminares de prescrição e decadência
Não há que se falar na aplicação da regra de prescrição disposta no art. 174 do
CTN, como aduz o contribuinte, porquanto ainda não há “constituição definitiva” do crédito
tributário, o que somente ocorrerá após o término do presente processo.
Da mesma sorte, inaplicável a norma de decadência veiculada no art. 173 do
CTN, uma vez que o crédito tributária já foi constituído, por meio da autuação fiscal.
Preliminares rejeitadas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003156/2008-97

Omissão de rendimentos - Isenção por moléstia grave
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Analisando o processo, verifico que constam os seguintes documentos:
a) laudo médico emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo (e-fl. 12),
assinado pelo médico Luiz Sergio Emery Ferreira1 em 29/07/2008, afirmando
que o contribuinte é portador de cirrose hepática desde 1997, que foi
submetido a transplante hepático em 1998 e que se encontrava com
hepatopatia crônica;
b) documento emitido pelo INSS (e-fl. 13), certificando a concessão de
aposentadoria por invalidez em 1997, constando expressamente o direito do
contribuinte à “restituição de imposto de renda”.
Tais documentos comprovam que o contribuinte era portador de doença grave
(hepatopatia grave) à época do fato gerador, fazendo jus, portanto, à regra isentiva de imposto de
renda.
Ante o exposto, deve ser cancelado o lançamento referente à omissão de
rendimentos.

Da compensação de imposto complementar
Inexistindo novas razões recursais, adiro à fundamentação constante do acórdão
recorrido:
A legislação de regência estabelece que o imposto devido apurado, depois de
consideradas as deduções, poderá ser deduzido do imposto complementar, nos termos
do disposto no Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999):
Ari. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n° 9.250, de 1995, art. 12):

1 apesar de inexistir a matrícula do médico no carimbo aposto no documento, consulta realizada na internet
comprova o vínculo do profissional com a instituição, a exemplo de https://ccs.ufes.br/sites/ccs.ufes.br/files/field/anexo/resolucoes_1989_106_a_74.pdf (consulta realizada em
28/05/2024)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003156/2008-97

(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a titulo de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
(...).
Cabe esclarecer que o art. 854, IV, do Decreto n° 3.000/1999, e a Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, dispõem que o recolhimento complementar, conhecido como
mensalão, é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo contribuinte para
antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de
recebimento de duas ou mais fontes pagadoras pessoa física e jurídica, ou mais de uma
pessoa jurídica.
Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário. até o último dia útil do
mês de dezembro, sob o código 0246. Não há data para o vencimento do imposto.
Assim, não incide multa no recolhimento do mensalão, por não se tratar de pagamento
obrigatório.
Contudo, o conteúdo das tis. 10 e 14 demonstra que o imposto glosado pela fiscalização
na Notificação de Lançamento em causa, no valor de R$ 523,00. corresponde a imposto
a pagar apurado na declaração primitiva apresentada pelo contribuinte cm 17/04/2007.
Em consequência, a glosa deve ser mantida, tendo cm vista que não é permitido
compensar na declaração retificadora imposto que o sujeito passivo alega ter recolhido
indevidamente e apurado na declaração primitiva do mesmo exercício.
Por fim, cabe acrescentar que o imposto devido e pago na DIRPF original (saldo a
pagar), que não se confunde com o imposto complementar (mensalão), como citado acima, deve
ser solicitado por meio de Pedido de Restituição, seguindo as regras vigentes, e observando-se o
prazo prescricional.
Glosa mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de cancelar o lançamento referente à omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original